Tribunal: TCU
Processo: 030.971/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão conheceu e rejeitou embargos anteriores opostos contra decisão proferida em sede de TCE, que rejeitou parcialmente suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para o recolhimento do débito, além de autorizar o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade contra o Acórdão 1668/2022-TCU-Plenário , por meio do que o Tribunal conheceu dos embargos de declaração opostos pela mesma entidade contra o Acórdão 911/2022-TCU-Plenário e os rejeitou, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, para esclarecer à embargante acerca da impossibilidade de o Tribunal autorizar o recolhimento parcelado de apenas parte da dívida, por falta de amparo legal, motivo pelo qual permanece inalterado o Acórdão 911/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.